Tribunal: TJMT
Processo: 0007407-32.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007407-32.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNHO FERNANDES - CPF: 056.872.261-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR JOSE FORTUNA - CPF: 627.015.681-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS –
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.

Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sen
tença prolatada pelo Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
nos autos da ação penal n.
0007407-32.2018.8.11.0006
,

que
absolve
u

Junho
Fernandes

da prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal),
por insuficiência probatória,
nos termos do art. 386,
VI
I, do Código de Processo Penal
.

O apelante, forte nas razões que se veem ao ID
127921206
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que o apelado seja condenado pelo crime narrado na denúncia,
ao argumento de que
, na hipótese,
o conjunto probatório é suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitivas.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
127921212
, o apelado pleiteia o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida incólume a decisão absolutória.

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
132583692
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial

acusatória,
constante
no ID

127921166, p. 1/
5
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 29 de julho de 2018, por volta das 12h20, na BR 070, km 741, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado
JUNHO

FERNANDES
recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no
veiculo
Volvo FH 440 6X4T, placas ISH-7932/BR.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o acusado, quando trafegava pela
rodovia, foi abordado pela Polí
cia Rodoviária Federal, que ao realizarem diligências e consultas referentes ao veículo supramencionado, constatar
am
a ocorrência de furto, ocorrido no dia 26/07/2018, na cidade de Sinop-MT.

O acusado, quando interrogado perante a autoridade policial, afirmou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte do veículo até cidade de Porto Esperidião-MT.

[...]

Destaques no original

A

materialidade
do crime

de
receptação

fi
cou
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
127921166
,
p.
9
);
termo de
exibição e
apreensão (
ID
127921166
,
p.
23
);
boletim de ocorrência (ID
127921166
,
p.
69/70
);
e
laudo
de exame
pericial de
identificação veicular
(ID
127921166, p. 61
);
além
da prova oral produzida
nas duas fases da instrução processual
.

No
que diz respeito à autoria delitiva
d
o
crime de receptação, não há dúvidas de que o
apelante
estava na
posse
de produto de origem ilícita, co
ndição essa reconhecida por ele quando
inquirido
na
D
elegacia
de Polícia
. Dess
a

maneira
, a questão
cinge-se
à existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se ele tinha conhecimento de que
o veículo marca
Volvo
, modelo
FH 440 6X4T
e placa identificadora ISH-7932/BR
seria pro
veniente

de

ação criminosa.

Como se sabe, o

caput

do
art. 180

do Código Penal
preconiza
que pratica conduta ilícita qu
em adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo,
o
tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as
circunstâncias
que envolveram o fato imputado ao agente
pelo Ministério Público
.

De outro viés, impõe-se asseverar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que não adquiriu ou, se adquiriu, que a detém legitimamente; que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Em relação ao assunto, este é o entendimento d
este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 CAPUT DO CP)
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
[...]
RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a
presunção de autoria
, provocando a
inversão do ônus da prova
, cabendo a esse a demonstração da
licitude da posse
, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]
(
AgRg
no
AREsp
1340032/PI). (N.U 1005723-39.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022
).
Destacamos

Com efeito,
o apela
do
foi inquirido tão somente na fase administrativa (tendo sido decretada sua revelia neste processo), oportunidade em que
afirmou que recebeu
,

de terceiro
,

uma
proposta consist
ente no transporte do veículo do
M
unicípio de
Cáceres
/
MT até Porto Esperidião
/
MT, mediante o recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

consoante se vê destes trechos do seu depoimento:

[...] QUE ONTEM A NOITE NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO EM CONVERSA COM UMA PESSOA CONHECIDA COMO JUNO, ONDE DIZ QUE JÁ HAVIA O VISTO NA CIDADE, POREM NUNCA TINHA CONVERSADO COM ELE; QUE
ESTE LHE FEZ UMA PROPOSTA DIZENDO QUE ELE DARIA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
),
ONDE LHE INFORMOU QUE TINHA UMA CARRETA AQUI EM CÁCERES, PARADA EM UM POSTO DE GASOLINA, DIZENDO QUE IRIA JUNTO DO DONO DO CAMINHÃO APLICAR O
"
GOLPE DO SEGURO
”, ASSIM ESTARIA TUDO TRANQUILO E
O INTERROGADO LEVARIA O
VEÍCULO ATÉ PORTO ESPERIDIÃO
E O DEIXARIA PRÓXIMO ONDE ESTA CONSTRUINDO UM
BARRACÃO
, EM
UM
ESTRADA DE CHÃ
O, PRÓXIMO A BR; QUE EM SEU CELULAR JUNO
ADICIONOU O
NÚMERO DE CELULAR NO APARELHO DO INTERROGADO, E PASSOU TODAS AS INSTRUÇOES VIA MENSAGENS; QUE O SERVIÇO PARECIA FÁCIL, SENDO POR ISSO O INTERROGADO ACEITOU; QUE JUNO E UM OUTRO HOMEM BEM GORDO, QUE NÃO SABE QUEM É, O DEIXARAM NO CACHO, E DE LÁ O INTERROGADO PEGOU UM OÔNIBUS ATÉ CÁCERES; QUE NA CIDADE O INTERROGADO PAROU NA LATERAL DO POSTO CARRETÃO, ONDE SEGUNDO O TAL JUNO A CARRE
TA ES
TAVA ESTACIONADA COM A CHAVE PRESA AO PARA-LAMAS DIANTEIRO; QUE O INTERROGADO LOCALIZOU O VEÍCULO E FOI EMBORA COM ELE SENDO JÁ ABORDADO NO POSTO DA PRF; QUE ALEGA O INTERROGADA QUE POSSUI UMA DOENÇA CRÔNICA NOS RINS, TENDO QUE FAZER HEMODIALISE SENDO POR ISSO QUE ACEITOU O TRABALHO [...]

(
Junho Fernandes,
trecho
s
do
depoimento
prestado
na fase
extra
judicial,
termo
visto

no ID
127921166, p. 2
7
/29
).

Destacamos

P
or outro lado,
os policiais
rodoviários federais Alisson Pereira Caixeta
e
Ney Pedroso de Barros, quando fora
m
inquirid
o
s
na primeira fase da

persecução penal
acerca dos fatos em apuração
,
de
ram os seguintes depoimentos
acerca dos fatos sob apuração
:

[...]

QUE EM FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE PRF KM 741 DA • BR 070, NESTA CIDADE, A EQUIPE DE PRF
COMPOSTA PELO DEPOENTE E PELO
PRF NEY PEDROSO ABORDOU O VEICULO VOLVO FH 440 6X4T COR BRANCA E PLACA ISH 7932 DE SINOP/MT, CONDUZIDO PELA PESSOA DE JUNHO FERNANDES NÃO HABILITADO, QUE
INFORMOU ESTAR LEVANDO O VEICULO DE UM PATIO DO POSTO BANDEIRANTES EM CÁCERES/MT ATE A CIDADE DE PORTO ESPERIDIAO/MT
, ONDE MORA, A PEDIDO DE PESSOAS QUE NÃO SABE EXATAMENTE QUEM SÃO, E QUE
LHE INSTRUIRAM A APAGAR TODA E QUALQUER NUMERO E OU MENSAGENS REGISTRADO EM SEU CELULAR; QUE ERA PARA DIZER QUE SE TRATAVA DE UM "GOLPE DE SEGURO
", CASO FISCALIZADO;
QUE PEL
O
TRABALHO RECEBERIA O VALOR DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS)
;
QUE O VEÍCULO FOI FURTADO NA CIDADE DE SINOP/ DE ACORDO COM BO PJC 2018.233881 DE 26/07/2018
;
[...]
(
Alisson Pereira Caixeta
, policial
rodoviário federal
,

trechos de seu
depoimento
extra
judicial
visto
no ID
127921166, p. 19/20
).

Destacamos

[...]

QUE NESTE ATO O DEPOENTE RATIFICA AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRF ALISSON
[...]
(
Ney Pedroso de Barros
,
policial rodoviário federal
,

trecho de seu depoimento na
fase judicial
visto na
mídia audiovisual inserida no
ID 127921166, p. 21/22
).

A versão apresentada pelos agentes públicos na fase administrativa foi confirmada pelo
PRF
Alisson Pereira Caixeta quando depôs à autoridade judiciária, conforme
se infere do seu depoimento contido na mídia audiovisual encontradiça no ID 127921194
, do qual se destacam estes trechos:

[...] Declara que
o denunciado possuía, à época, doença renal e, por dificuldades financeiras, aceitou conduzir o veículo até a cidade de Porto Espiridião/MT, partindo de Cáceres/MT
. Acredita que o caminhão tenha sido roubado em Sinop/MT. Declara que não é comum o tráfego de caminhão sem o rebocador que, inclusive, fica sem a proteção das rodas, sendo difícil não realizar a abordagem de referidos veículos.
O denunciado declarou que pegou o veículo em Cáceres/MT. O depoente não lembra se o abordado falou que receberia algum valor. Não se lembra se o abordado falou alguma coisa com relação à origem ilícita do caminhão, lembrando apenas que o denunciado alegou que topou fazer a viagem pois estava com dificuldades financeiras.

Não foi o abordado que falou que o veículo era produto de furto, os policiais, em pesquisar, que descobriram referido fato
.

[...]
(Alisson Pereira Caixeta, policial rodoviário federal
, trechos do deu d
epoimento judicial transcrito na sentença
vista
no ID 127921197).

Destacamos

De outra parte
,
também foi ouvido em juízo o motorista do veículo, Edgar José Fortuna, ocasião em que fez as seguintes assertivas:

[...] Edgar José Fortuna: O depoente era apenas motorista do caminhão, o proprietário era pessoa de Luís “
Menzel
”. Havia deixado o caminhão no pátio da empresa por volta das 17h e foi para casa. Na manhã seguinte, quando chegou ao pátio da empresa, a prancha estava desengatada e o cavalo havia sido furtado. O furto fora cometido no pátio do
auto posto
Sinop, em Sinop/MT. No domingo, na hora do almoço, fora comunicado que o caminhão havia sido encontrado no posto entre Cáceres/MT e Cuiabá/MT. O caminhão tinha algumas avarias. Havia uma chave nova, que ligava o caminhão, mas que não era de propriedade deles. [...]
(Edgar José Fortuna
, trechos do seu
depoimento judicial transcrito na sentença
vista
no ID 127921197).

Como é de trivial sabença, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
todavia
, não ocorreu no caso
vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à
ciência da ilicitude da origem do automóvel.

Com efeito,
d
iante do contexto fático-probatório elucidado
nos parágrafos anteriores,
conquanto
o apela
do

não
tenha apresentado,
como lhe competia, prova
de que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido
,

é forçoso reconhecer,
por outro lado,
que a
acusação
não trouxe
prova sólida de que o
recorrido
ti
nha
ciência da origem ilícita do veículo.

Isso porque, o
único policial rodoviário federal ouvido em juízo não
se recordou com segurança dos fatos narrados na peça acusatória, afirmando que não se lembrava se o apelado mencionou qualquer ciência ou ao menos suspeita de que o veículo por ele conduzido era objeto de furto; em contrapartida, explicou que a procedência espúria do
bem
foi descoberta pelos policiais, após pesquisa.

Sendo assim,
conforme
,
escorreitamente
,

reconhecido
pelo sentenciante,
“
os indícios de que o réu sabia da origem ilícita do bem são extraídos, de

forma exclusiva, da fase extrajudicial, o que não pode ser valorado sem qualquer corroboração

judicial, colhida ante
o contraditória e ampla
defesa
”
.

Não
se
olvida
que a palavra do apelado deve ser vista com cautela em razão do seu evidente interesse em livrar-se da responsabilidade pela prática do delito de receptação,
contudo
, é
imperioso

concluir
que apenas a
sua
afirmação extrajudicial no sentido de que recebeu uma proposta consistente em transportar
, mediante pagamento,
o veículo entre as cidades de Cáceres e Porto Esperidião –
afirmação essa que
foi repetida em juízo por qualquer testemunha
–
não passa

de mera suspeita que não se convolou

em provas indenes de dúvidas
de que o
recorrido
tinha ciência da o
rigem ilícita do bem apreendido, ônus que a acusação não se desincumbiu
, consoante asseverado linhas volvidas
.

Por conseguinte,
resta claro
que a versão deduzida pelo Ministério Público não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar o decreto condenatório almejado, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aliás, acerca do assunto, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Por seu turno,
enfrentando temática similar
,

este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVAS INSUFICIENTES - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal
.
Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o
apelado pelo
crime de receptação. Negado provimento ao recurso (N.U 1003947-21.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022)
.
Destacamos

Não é demais relembrar que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão
de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Daí por que
é importante anotar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por conta do que foi consignado
anteriormente
, não resta a menor dúvida
de
que deve ser mantida a absolvição do apelado, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado no caso em apreciação, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que lhe foi imputada.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de
Junho
Fernandes
da prática do crime de receptação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022